Tribunal: TJBA
Processo: 8061651-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061651-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIR GOMES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. AGRAVO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061651-42.2024.8.05.0000 da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como AGRAVANTE, ALMIR GOMES, e, como AGRAVADO, BANCO INBURSA S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.